Tribunal: TJMT
Processo: 1006843-64.2023.8.11.0037
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006843-64.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO MATOS DA CROCE - CPF: 012.467.921-84 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), LETICIA FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.091-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PÚBLICO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – INGRESSO DO SERVIDOR NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O DECURSO DE 5 ANOS DA PUBLICAÇÃO DA LEI QUE REESTRUTUROU A SUA CARREIRA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. (...). (STJ - AgInt no REsp: 1969558 SP 2021/0337961-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)”
.

3. Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança de perdas salarias resultantes da conversão de Cruzeiros Reais para URV, ao verificar que o servidor ingressou no serviço público após o decurso de 5 (cinco) da publicação da lei que reestruturou a sua carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEANDRO MATOS DA CROCE contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Cobrança n. 1006843-64.2023.8.11.0037, movida pelo apelante em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, julgou improcedente a pretensão inicial – que visava à condenação do município requerido à incorporação de 11,177% nos vencimentos da parte autora, bem como ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), aplicando-se o índice de 11,177%.

Ainda, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta que
“o fato de o Recorrente ter ingressado no quadro de servidores públicos posteriormente não o desqualifica ao ajuizamento da presente ação, uma vez que é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos’
.
”

Alega o apelante que
“não há absolutamente nada nos autos que possa comprovar que a carreira dos servidores de Primavera do Leste/MT passou por reestruturação remuneratória, de modo que a Lei nº 704/2001 não pode ser declarada como marco inicial do cômputo da tese prescricional”
.

Aduz que
“sem a devida constatação que a Lei Municipal nº 704/2001 promoveu a restruturação remuneratória da carreira dos servidores municipais, não é possível aferir a prescrição do fundo de direito, devendo a alegada restruturação ser constatada ou não em processo de liquidação de sentença, e a partir de então, ser aferível a existência de eventual prescrição”
.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 231224178).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 232323658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Eis o fundamento da sentença:

“[...]

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha de pagamento relativa à parte requerente, do percentual de defasagem em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação.

É cediço que a Medida Provisória nº 434, de 27 de fevereiro de 1994, determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), enquanto a Medida Provisória nº 482, de 28 de abril de 1994, ordenou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV, ambas fixando como data da conversão ou pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência.

Por sua vez, a Medida Provisória nº 482/94 disciplinou que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994.

Assim, a Lei nº 8.880/1994 dispôs em seu artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de cálculo.

Ademais, frise-se que a norma citada tem alcance nacional, ou seja, refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes.

Importante ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) nº 561836, com repercussão geral reconhecida, firmando a tese de que ‘I. Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.’ (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014).

No precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados [...].

Nesse cenário, há que se considerar que a Lei nº 704, de 20 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, estabelece normas de enquadramento e institui nova tabela de vencimentos, foi confeccionada com o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos do Município de Primavera do Leste/MT por Lei superveniente ao fato narrado nos autos
.

Assim, resta evidenciada a ausência do direito invocado pela parte requerente, porquanto a recomposição buscada na petição inicial já foi devidamente implementada por ocasião da edição da Lei Municipal nº 704/2001. Destarte, considerando a recomposição então efetivada, apenas os vencimentos pagos anteriormente à data da publicação da Lei poderiam ser considerados para efeito de implementação, pela via judicial, do reajuste aos servidores. Consequentemente,
as prestações acaso devidas até a edição da Lei supracitada, passaram a ser paulatinamente alcançadas pela prescrição, até que todas elas restaram fulminadas pela prescrição em dezembro de 2006, cinco anos após a entrada em vigor da Lei
. Convém explicitar, ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de nova sistemática de remuneração do servidor, nos termos do entendimento jurisprudencial de que o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de Cruzeiros Reais para URV é a edição da primeira Lei de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

[...]

No caso sub judice, verifica-se que a parte requerente não possui direito a cobrança de diferenças remuneratórias advindas da errônea conversão do Cruzeiro Real em URV, haja vista que a Lei de reestruturação remuneratória da administração pública municipal foi publicada em dezembro/2001 e a parte autora ingressou no serviço público em abril/2017, já sob a nova lei que reestruturou o cargo público que exerce, motivo pelo qual não há que se falar em defasagem ou perda salarial decorrente dos anos anteriores à supracitada restruturação, pois o servidor ora requerente sequer pertencia aos quadros da administração municipal. Portanto, a improcedência da ação é medida que se impõe
.

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar o direito alegado.

[...]”.

Não obstante os argumentos esposados no recurso de apelação, a sentença não comporta reparos.

Com efeito, a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, consoante entendimento firmado pelas Cortes Superiores. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.850.802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE CÁLCULOS DA URV. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE DE OFENSA A DIREITO LOCAL. INVIÁVEL. SÚMULA N. 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando a revisão de cálculo da URV, c/c recomposição salarial e cobrança das diferenças remuneratórias retroativas. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido inicial. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - Sobre a alegada violação do art. 489 do CPC/2015, por suposta ausência de manifestação acerca dos argumentos apresentados nas razões da apelação pelo Tribunal de origem, verifica-se não assistir razão ao recorrente.

III - Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões pertinentes sobre os pedidos formulados.

IV - A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. No mesmo diapasão, destacam-se: (AgInt no AREsp 1.323.892/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018 e AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017).

V - Está pacificado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

Nesse sentido: (REsp 1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017, DJe 1º/2/2018 e REsp 1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017, DJe 19/12/3017).

VI - O Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confira-se: (STJ, REsp 1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017).

VII -
É cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos"
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018).

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.843.748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 4/5/2020.)”
(Destaquei)

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”
(Destaquei)

No caso, inegável que a carreira do apelante foi reestruturada por meio da Lei Municipal 704/2001, que dispôs sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, estabeleceu normas de enquadramento e instituiu nova tabela de vencimentos, merecendo rejeição a tese recursal de que não houve reestruturação remuneratória.

Por outro lado, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. (...). (STJ - AgInt no REsp: 1969558 SP 2021/0337961-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)”

Todavia, referido entendimento não beneficia o autor/apelante, que somente ingressou no serviço público no ano de 2017, quando já havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da edição da Lei Municipal 704/2001, que reestruturou a sua carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

Portanto, agiu com acerto o Juiz sentenciante, ao reconhecer que no momento do ingresso do autor no serviço público já havia decorrido o prazo prescricional para eventual cobrança de diferenças remuneratórias advindas da errônea conversão do Cruzeiro Real em URV.

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RETRATAÇÃO EXERCIDA – RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.
(TJ-MT 00030687020178110101 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/7/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/7/2021)”
(Destaquei)

“AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (TJ-MT 10227452120188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/3/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/3/2022)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por consequência, majora-se os honorários para 11%, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 8º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024